Tribunal: TJBA
Processo: 8038840-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8038840-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Execução Fiscal nº 8157226-45.2022.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador contra B B Comércio de Variedades Ltda., visando à cobrança de multa por infração administrativa e acréscimos legais, inscrita em Certidão de Dívida Ativa oriunda da SEMOP/CODECON. A ação foi inicialmente distribuída à 5ª Vara, que declinou da competência por entender tratar-se de matéria fiscal, sendo os autos remetidos à 9ª Vara, a qual suscitou o conflito ao fundamento de que o crédito executado não possui natureza tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo da Fazenda Pública da Comarca de Salvador detém competência para processar e julgar execução fiscal fundada em crédito de natureza não tributária, decorrente de multa administrativa municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º do Código Tributário Nacional estabelece que tributo não constitui sanção de ato ilícito, razão pela qual multa administrativa não se enquadra no conceito de tributo.

O crédito executado decorre de multa por infração administrativa, possuindo natureza não tributária, ainda que inscrito em dívida ativa e cobrado por meio de execução fiscal.

O art. 70, I, da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia) atribui às Varas da Fazenda Pública com competência fiscal o processamento das execuções de créditos oriundos de obrigações tributárias.

O art. 70, II, “a”, c/c art. 130, § 5º, II, da mesma lei, confere às Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa o processamento e julgamento das causas em que o Município seja interessado, abrangendo créditos não tributários.

A Resolução TJBA nº 18/2016, alterada pela Resolução nº 24/2018, não modificou a distinção legal entre competência fiscal e administrativa, mantendo às varas fiscais apenas as execuções relativas a obrigações tributárias.

A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do TJBA consolida o entendimento de que execuções fiscais de multas administrativas, por se tratarem de créditos não tributários, devem ser processadas pelas Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 70, I e II, “a”, e 130, § 5º, II; Resolução TJBA nº 18/2016, alterada pela Resolução nº 24/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, CC nº 8070857-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, pub. 20.08.2025; TJ-BA, CC nº 8075759-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Seções Cíveis Reunidas, pub. 08.07.2025; TJ-BA, CC nº 8015166-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, pub. 07.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº
8038840-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA
9
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o da
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR,
para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-11796